Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735571-44.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MICAEL ALVES FLEURY SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de MICAEL ALVES FLEURY SANTANA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Em análise aos pressupostos recursais, verifica-se que a apelante teve ciência da sentença 01/02/2023 (quarta-feira) iniciando a contagem do prazo para a interposição do recurso em 02/02/2023 (quinta-feira) e o prazo final em 22/02/2023 (quarta-feira). Todavia, a presente apelação foi interposta somente dia 27/02/2023 (segunda-feira). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de março de 2023 16:22:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador